Tribunal: TJES
Processo: 5006673-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006673-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO LUCAS DOMICIANO SANTIAGO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO
.
RECONHECIMENTO DA

AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. LAUDO PERICIAL DO ARMAMENTO ANEXADO AO PROCESSO DE ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.

REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS A IMPETRAÇÃO. ENFRAQUECIMENTO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS
.

ORDEM DENEGADA.

1. A tese defensiva, relacionada a ausência de materialidade, pela falta do laudo do exame de arma de fogo, está superada, pois a referida prova pericial foi sim colacioanda aos autos de origem.

2. O paciente possui registro criminal, já que responde a ação penal, pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), além de uma guia de execução penal, também mesmo crime, sendo evidente o risco de reiteração delitiva, o que constitui fundamentação idônea para o decreto prisional, consubstanciado na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

3. Após a impetração, o Magistrado prolatou sentença condenatória, evidenciando-se que a fundamentação para manutenção da prisão, também encontra lastro no reconhecimento da autoria e da materialidade do delito, sendo certo que, o paciente respondeu preso o processo, e não houve modificação da situação fática.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006673-85.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO LUCAS DOMICIANO SANTIAGO (AC)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: SAMANTA BIANCONI TAVELLA - ES38422

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO LUCAS DOMICIANO SANTIAGO
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra-ES, já que preso preventivamente desde 05/07/2023, e denunciado, pela suposta prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito
(art. 16, da Lei nº 10.82/2003),
e direção de veículo automotor, sem permissão, gerando perigo de dano
(art. 309, da Lei nº 9.503/97).

ALEGA a defesa, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que não foi anexado ao processo de origem, o laudo pericial do exame de arma de fogo, além de afirmar que, no seu entender, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente é detentor de condições pessoais, que o favorecem.

Quanto aos fatos
,
narra a denúncia
que no dia 05 de julho de 2023, no bairro de Laranjeiras, na Serra/ES, agentes da guarda municipal visualizaram um veículo Citroen, placa HEW3I91, conduzido pelo paciente, e tendo como carona o corréu TAILANDER LUIZ DOMICILIANO SANTIAGO, em sentido contrário à mão de direção que, ao perceber a guarnição, empreendeu fuga, dando início a uma perseguição.

Descreve ainda a peça acusatória, que diante das manobras de risco, o paciente perdeu o controle do veículo, e colidiu com inúmeras casas, oportunizando a abordagem dos agentes da guarda municipal.

Durante as buscas, foram apreendidas, no interior do veículo,
01 (uma) metralhadora, calibre .380, com 02 (dois) carregadores e 05 (cinco) munições, além de ferramentas utilizadas em furtos de motocicletas
.

Esclareço que
,
após a impetração, o Magistrado prolatou sentença no dia 09/07/2024 (id 46365268), condenando o paciente, pela prática dos crimes descritos na denúncia, acima relacionados, às penas detraídas 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 08 (meses) e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, em razão da reincidência
.

Feitas estas considerações
, tenho que a tese defensiva, relacionada a ausência de materialidade, pela falta do laudo do exame de arma de fogo, está superada, pois a referida prova pericial foi sim colacionada aos autos de origem, como se verifica no id 45489058.

Prosseguind
o
, no que concerne a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que
o paciente possui registro criminal, já que responde a ação penal nº 0016510-13.2021.8.08.0048, pelo delito de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06),
além de uma guia de execução penal
nº 4400027-38.2023.8.13.0313,
também pelo mesmo crime
, em que resta cumprir a reprimenda aproximada de 05 (cinco) anos de reclusão, conforme atestado de pena, contida no sistema SEEU.

Assim, evidente o risco de reiteração delitiva, o que constitui fundamentação idônea para o decreto prisional, consubstanciado na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Outrossim, com a posterior prolação da sentença condenatória, evidencia-se que a fundamentação para manutenção da prisão, também encontra lastro no reconhecimento da autoria e da materialidade do delito, tanto é, que foi negado ao paciente, o direito de recorrer em liberdade.

Registro também, que o réu respondeu preso o processo, não houve modificação da situação fática e, com a superveniência da condenação, resta enfraquecida a presunção de não culpabilidade.

Nesse sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) 6.
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no RHC n. 178.463/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 12/6/2023
, DJe de 15/6/2023.)

Por fim
, destaco que, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais.

Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 9167023),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Ilustre relator.